Tribunal: CARF
Processo: 18471.001508/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001508/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO DE
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS). APURAÇÃO PRÉVIA
NO PRESTADOR DE SERVIÇOS. EXAME DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. OBSERVÂNCIA PELA INSTÂNCIA JULGADORA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
(i) O acórdão proferido pelo CRPS decretou a nulidade da decisão de primeira
instância sob o fundamento da necessidade de confirmação do inadimplemento
das obrigações previdenciárias apuradas por aferição indireta em nome do
tomador de serviços, com base no instituto da responsabilidade solidária,
levando-se em consideração a escrituração contábil da empresa executora da
obra de construção civil; (ii) Cabe a observância do conteúdo da decisão
administrativa, que estabeleceu uma interpretação sobre determinados fatos,
em respeito à estabilidade do processo administrativo; (iii) O Enunciado no 30
do CRPS é norma interpretativa e, como tal, pode ser aplicado a fatos
geradores anteriores à sua edição, porém não afeta as decisões definitivas sobre
a matéria proferidas em segunda instância; (iv) É nula a decisão de piso que
legitima a diligência fiscal baseada tão somente nos dados constantes dos
sistemas informatizados do órgão fazendário, sem que a fiscalização tenha
procedido à intimação do prestador de serviços para apresentação da
escrituração contábil para fins de verificação das obrigações tributárias
relacionadas à obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento aos
recursos voluntários para anular o acórdão de primeira instância. Vencido o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que rejeitava a preliminar de nulidade. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001508/2008-18
Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal envolve Recursos Voluntários (e-fls.
1482/1494 e 1550/1556) interpostos pelas empresas PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-
PETROBRAS e BSB DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em face de
decisão da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (e-fls. 1461/1475) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
impugnação contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n°
35.521.149-1 (e-fls. 03/20), no valor total de R$ 409.652,95, consolidado em 01/09/2002,
referente a contribuições do segurados e da empresa, inclusive para o financiamento de
benefícios em razão da incapacidade laborativa (SAT), apuradas mediante aferição indireta e
com base no instituto da responsabilidade solidária em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-
PETROBRAS, decorrente de construção civil executada pela BSB DO BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, de acordo com o art. 30, VI, da Lei 8.212, de 1991,
nas competências 09/2000 a 11/2001. A NFLD foi cientificada à PETROBRÁS em 25/09/2002
(e-fls. 03) e à empresa BSB em 06/12/2002 (e-fls. 57 e 510/511).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 34/37), consta que a fiscalizada não comprovou o
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social da construtora contratada para a
construção da estação de carregamento rodoviário de lubrificantes da Refinaria Duque de Caxias,
incluindo todas as etapas do serviço, com destaque para a execução de fundação, de
instrumentação, de aterramento, construção de estruturas de concreto, de bases de equipamento,
montagem de tubulações, de equipamentos estáticos, equipamentos dinâmicos e de estruturas
metálicas, através de guias de recolhimento específicas para a obra contratada e folhas de
pagamento específicas dos segurados empregados alocados à referida obra.
A PETROBRÁS apresentou impugnação (e-fls. 42/45), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade. A autoridade administrativa não pode exigir o tributo
simplesmente porque alega não ter o contribuinte originário cumprido a sua
obrigação. É preciso aferi-la, demonstrar sua existência contra todos os
devedores e quantificá-la. (...) o INSS sequer sabe se a contribuição foi paga
pela contratada (...) Para evitar arbítrios como esse é que, inobstante a
Fl. 1588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

solidariedade, a Autarquia deve lançar a contribuição também contra os
devedores originários, o que não o fez.
(c) Base de cálculo.
(d) Pedido. Diante do exposto, onde restou demonstrado que não há como
prosperar o entendimento contido na NFLD em referência, e em juízo de
retratação, que essa Autarquia reveja sua decisão, e, no caso da mesma ser
mantida, no mérito, requer a extinção de todo o crédito tributário contra a ora
Impugnante, cancelando, desta forma, o lançamento tributário.
Nos termos da petição de e-fls. 58, a PETROBRÁS carreou aos autos documentos
para demonstrar o cumprimento integral da obrigação para afastar a obrigação solidária.
A BSB DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA apresentou
impugnação (e-fls. 519/531), em síntese, alegando:
(a) Do contrato e do pagamento, inclusive mediante compensação.
Diante dos documentos apresentados com as impugnações, a fiscalização
manifestou-se pela manutenção do lançamento (e-fls. 514 e 762).
O
Lançamento
foi
julgado
PROCEDENTE
pela
Decisão-Notificação
17.401.4/0798/2003 (e-fls. 764/771).
A PETROBRÁS (e-fls. 778/782) e a BSB DO BRASIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (e-fls. 785/792) recorreram. Diante da documentação acostada com o
recurso da BSB, colheu-se (e-fls. 803) manifestação da fiscalização pela retificação parcial do
lançamento (e-fls. 806/806), nos seguintes termos:
3. Verificamos nos Boletins de Medição relativos as Notas Fiscais utilizadas na aferição
as seguintes descrições dos serviços prestados:
a) "Projeto de detalhamento, implantação do planejamento, controle de qualidade,
segurança, mobilização no canteiro de obras, construção civil incluindo materiais para
as obras civis), montagem eletromecânica, automação, circuito fechado de TV e
telefones, condicionamento, testes."
b) Construção civil da ECR e Sistemas."
c) "Configuração das telas e de todo o sistema componente do sistema de supervisão e
controle de carregamento de caminhões tanque."
d) "Serviços referentes a modificações de projetos e relativos as SMP 001 a 006/01.
Apesar do item a possuir diversos serviços que não são relacionados à construção civil,
como temos este serviço no meio dos outros e não há uma discriminação do valor
correspondente a cada serviço afim de que possamos determinar exatamente o valor
relativo ao serviço de construção civil, os valores das Notas Fiscais relativos a este item
persistem integralmente.
Como o item b é inteiramente relacionado ao serviço de construção civil, os valores
correspondentes a este item permanecem inalterados.
Fl. 1589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

Corno os itens c e d deixam-nos claro não haver serviços de construção civil,
diminuímos dos salários de contribuição obtidos com base em Notas Fiscais, nas
competências em que houve estas prestações de serviços, os valores obtidos com base
nestes serviços, conforme demonstrado no item 4 do presente despacho.
4. Pelo exposto, ali eram os o débito relativo as seguintes competências e respectivas
Notas Fiscais e Boletins de Medições:
Competência 07/01 (NF 373 e BM17)
item c = 180.000,00
item d =104.195,73
TOTAL DA NOTA FISCAL A SER DESCARTADO = 2S4.195,73 Salário de
Contribuição a ser abatido - 284,195,73X0,2 = 56.839,15 Competência 09/01 (NF 387 e
BM?2) itemc = 75.000,00
item d = 7.484,25 + 38.005,02 = 45.489,27
TOTAL. DA NOTA FISCAL A SER DESCARTADO= 120.489,27 Salário de
Contribuição a ser abatido = 120.489,27X0,2 = 24.097,85 Competência 10/01 (NF 398
e BM26) item c = 22.500,00
TOTAL DA NOTA FISCAL. A SER DESCARTADO= 22.500,00 - Salário de
Contribuição a ser- abatido = 22.500,00X0,2 = 4.500,00.
5. Vale mencionar que multiplicamos os valores a serem descartados da aferição por
20%, já que no momento da apuração do débito os valores das Notas Fiscais foram
multiplicados por este percentual pelo fato das Notas Fiscais não conterem a devida
discriminação dos valores relativos a material, sendo considerado o fato dos serviços de
construção civil serem efetuados com fornecimento de material. Foi emitido e anexado
o FORCED de retificação dos salários de contribuição, fl. 778 do volume III.
A seguir, foi prolatada Reforma de Decisão-Notificação 17.401.4/0275/2004
julgando procedente em parte o lançamento (e-fls. 814/816).
A PETROBRÁS (e-fls. 821/825) e a BSB DO BRASIL EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA (e-fls. 831/838) recorreram e contra razões foram apresentadas (e-fls.
846/868).
ACÓRDÃO da 2a CaJ do CRPS (e-fls. 850/862) anulou a Decisão-Notificação
pela necessidade de se verificar a existência de elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, a justificar o procedimento adotado, pois somente a não apresentação ou
apresentação deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e trabalhista
necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
O Pedido de Revisão (e-fls. 863/868) NÃO FOI CONHECIDO pela 2a
CaJ/CRPS, conforme Acórdão de e-fls. 903/907.
Nos termos do Despacho de e-fls. 910/911, houve reinicio do contencioso de
modo a ser cumprida a diligência determinada pela 2a CaJ/CRPS. Como resultado da diligência,
foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 955, a seguir transcrita:
Fl. 1590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

1 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços, e
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento em pauta, conforme cópia(s) anexada(s) à(s) fl(s). 915.
2 - Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/EEB -
verificando-se que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 -
REFIS - nem ao parcelamento especial da Lei no. 10584/2003 - PAES, conforme cópias
de telas anexadas àsfls. 916 e 917.
3 — Informa-se, outrossim, que a empresa prestadora foi devidamente notificada
conforme comprovam AR - Avisos de Recebimentos - da EBCT, fls. 979,852, etc.
Desse resultado, foram cientificadas PETROBRÁS (e-fls. 1409/1412) e a BSB (e-
fls. 959/961), tendo a PETROBRÁS apresentado manifestação (e-fls. 1414/1415), em síntese,
alegando que os documentos carreados aos autos comprovam o pagamento das contribuições, a
inexistir solidariedade, e que não houve a necessária ação fiscal com exame da contabilidade na
empresa contratada.
A PETROBRÁS solicitou devolução do depósito recursal, tendo havido inclusive
decisão em Mandado de Segurança em tal sentido, tendo sido emitida ordem bancária (e-fls.
1138/1407).
A seguir, transcrevo do Acórdão da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (e-fls. 1461/1475):
(...) no interregno do julgamento do pedido de revisão ao reinício do Contencioso
Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS, à época, quanto à necessidade de
exame da contabilidade do prestador do serviço a fim de constatar a existência ou não
do crédito tributário, foi alterado pelo Conselho Pleno do CRPS, o qual exarou o
Enunciado n° 30, editado pela Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05-
02-2007, passando a dispensar tal exigência:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
De acordo com a Resolução mencionada é necessária apenas a verificação acerca do
prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da contabilidade no período
de interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito, caso contrário, permanece a
lavratura do mesmo.
No caso em tela, a DEMAC/RJ - manifesta-se novamente (fl. 955), informando que
efetuou pesquisas nos sistemas informatizados da RFB e constatou que não houve
fiscalização com exame de contabilidade na Contratada englobando o período referente
ao lançamento em pauta.
(...) em nenhum momento ficou comprovado no curso da ação fiscal, de modo diverso
do alegado pela Contratante, que houve o pagamento do crédito nem pela impugnante e
nem pela empresa prestadora de serviços.
Cabe ao fisco o ônus probatório do fato gerador, e à impugnante a prova dos elementos
extintivos de sua obrigação, como o pagamento, a teor do artigo 373, do Código de
Processo Civil.
Fl. 1591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

(...) inexistindo comprovação de pagamento da dívida, pode ser constituído o crédito
tributário em qualquer um dos devedores, em razão da solidariedade, visto que esta não
comporta benefício de ordem.
Assim, se a tomadora de serviços não apresenta a guia de recolhimento quitada,
vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a folha de pagamento pertinente, assume a
obrigação contributiva por solidariedade, não havendo de alegar a existência de
qualquer ilegalidade quando da cobrança pela RFB. (...)
Destaque-se que o simples cumprimento das cláusulas contratuais, pactuadas
previamente, seria suficiente para elidir a solidariedade ora imposta à Petrobrás. Não foi
o que se viu. Tanto contratante quanto contratada foram omissas em relação a suas
obrigações. (...)
A documentação apresentada nas impugnações (Guias e Folhas de Pagamento), foi
analisada pela Autoridade Autuante, e de modo diverso do pretendido pelas
Impugnantes, entendeu esta que não havia prova inequívoca da vinculação daqueles
documentos com a obra em questão.
O arrazoado de motivos apresentado pela Auditora-Fiscal justificadores de sua decisão,
a qual acompanho, é transcrito no item 5 deste decisum. (...)
Tendo em vista, a não apresentação dos documentos intimados, não restou outra
alternativa â fiscalização, a não ser proceder a apuração das contribuições
previdenciárias pela via da aferição indireta, utilizando para tal os dados constantes do
Contrato n° 226.2.001.98-5 e os Boletins de Medição. (...)
Assim, foi utilizada a regra estabelecida no item 20 da Ordem de Serviço INSS.DAF n°
51. de 06 de outubro 1992, é a adoção de um percentual mínimo de 40% (quarenta por
cento) como salário de contribuição, apurado sobre os valores contidos nas notas fiscais
de serviços; e quando a nota fiscal de serviço contiver mão-de-obra e material, o salário
de contribuição corresponderá no mínimo a 40% (quarenta por cento) do valor da mão-
de-obra discriminado, conforme item 20.1 da citada Ordem de Serviço. (...)
Voto
Em face do exposto, julgo o pedido procedente em parte, para manter crédito tributário
remanescente, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado -D ADR, de
folhas 782/786.
Intimadas do Acórdão de Impugnação, a PETROBRÁS em 24/10/2017 (e-fls.
1478) e a BSB em 23/11/2017 (e-fls. 1544/1545), ambas apresentaram recursos voluntários.
A PETROBRÁS interpôs em 17/11/2017 (e-fls. 1480) recurso voluntário (e-fls.
1482/1494), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 24/10/2017, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Decadência. A reabertura do contencioso administrativo ensejou a reabertura
de prazo para ciência dos elementos constitutivos do lançamento e reinício da
fase de defesa, conforme despacho de fls. 877, destarte o lançamento se
aperfeiçoou não antes ao menos de 04/08/2005, fls. 877, quanto transcorrido
o prazo do art. 150, §4°, do CTN. A DN foi anulada para a realização de
diligência e, conforme jurisprudência, a informação fiscal que apresentar
novos fundamentos, elementos de provas e outros esclarecimentos, com a
Fl. 1592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

finalidade de aperfeiçoar o lançamento, enseja a constituição do crédito
tributário na data da ciência do resultado da diligência.
(c) Ilegalidade da aferição indireta. O lançamento se fundamentou no art. 30, VI, e
não no art. 31, ambos da Lei n° 8.212, de 1991. Para o período em que o art.
31 da Lei n° 8.212, de 1991, previa solidariedade, a jurisprudência do STJ
considera que o Fisco não pode autuar o devedor solidário sem verificar se as
contribuições foram recolhidas pelo devedor principal. Como a redação do
art. 10, VI, é semelhante à redação do art. 31 antes da alteração da Lei n°
9.711, de 1998, o mesmo raciocínio deve ser aplicado apesar de o presente
caso não versar sobre cessão de mão-de-obra.
(d) Solidariedade. Para a responsabilidade solidária ter cabimento, antes é preciso
constituir regularmente o crédito tributário em face do contribuinte de direito
e apenas em caso de inadimplemento a cobrança pode ser direcionada ao
solidário, mas nunca o lançamento. Em outras palavras, há solidariedade
passiva se inicia somente no momento em que houver dívida exigível (Código
Civil, art. 275). A solidariedade afasta o benefício de ordem tão somente após
a constituição do crédito tributário, momento em que se pode falar em dívida
exigível. No presente caso, sequer houve a constituição definitiva. Isso
porque, antes do lançamento, o agente é obrigado a apurar o crédito mediante
procedimento vinculado, sendo irrelevante haver benefício de ordem, já que a
apuração do crédito se dá pela verificação da ocorrência do fato gerador e
pelo cálculo do montante devido (CTN, art. 142).
(e) Base de cálculo. O Fisco considerou o total das notas fiscais, ao invés de se
ater ao montante pago a título de salários, sendo que o serviço de construção
civil envolve materiais e maquinários. Nos termos do art. 195, I, da
Constituição, a base de cálculo se consubstancia nos rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, sendo, por conseguinte, descabido lançamento com base
presumida. Conforme jurisprudência, deve ser cancelado o lançamento ante a
ausência de clareza na determinação da base de cálculo adotada, em especial
quando não é possível se aferir o valor dos serviços prestados sobre os quais
deve incidir o percentual de 11% a título de retenção da contribuição
previdenciária. Logo, diante do erro na fixação da base de cálculo, a
exigência deve ser limitada ao valor efetivamente pago a título de salários, na
forma a ser apurada em diligência posterior.
A BSB interpôs em 22/12/2017 (e-fls. 1547/1549) recurso voluntário (e-fls.
1550/1556), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 23/11/2017, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Nulidade. Princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e
do amplo direito de defesa. O acórdão recorrido que desconsidera por
completo o que já decidido nestes autos em favor da Recorrente, mormente
no ACÓRDÃO DE CONTEÚDO INTEGRATIVO de no 356/2006, julgado
em 24/04/2006 e que sequer é mencionado no acórdão recorrido. No
Fl. 1593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

ACÓRDÃO de no 356/2006, restou atestado e definido qual o real alcance do
que decidido no ACÓRDÃO 806/2005 EM FAVOR DO Contribuinte ora
Recorrente, sendo atestado que era essencial que a fiscalização direta na
Recorrente ocorresse nos termos da Lei, para que somente após, se fosse o
caso, envidasse a autoridade fiscal com atribuição de lançamento o eventual
crédito tributário apurado e ai fizesse a correção ou a ratificação do que
apurado por arbitramento nos presentes autos. O prosseguimento do processo
só se deu por ter entendido o julgador a quo de acolher o argumento de
ausência de resposta a uma única e exclusiva intimação para apresentação de
documentos, o que é desconhecido. O conteúdo material da segurança
jurídica exige o reconhecimento da expectativa de direito e de direitos
incorporados ao patrimônio jurídico, ainda mais as processuais, devendo a
nova interpretação administrativa ser aplicada somente a fatos novos, sob
pena de violação da vedação do comportamento contraditório. A
inobservância do procedimento de verificação da existência do crédito
tributário, determinado no Acórdão 356/2006 transitado em julgado, ofende a
proteção à confiança legítima e ao princípio da legalidade. Logo, o acórdão
recorrido é indevido e injusto e deve ser reformado e os autos remetidos à
origem para finalização do procedimento de verificação da existência do
crédito tributário, afinal é o que ficou decidido. Em resumo, é indevido
qualquer ato que contrarie a providência determinada e até agora não feita, no
sentido de, in verbis:
O que esta Câmara vem decidindo é bastante simples: não se está anulando o
lançamento fiscal, mas apenas determinando, antes que se cobre do tomador contribuições
apuradas via aferição indireta, que se verifique se o crédito procede, se realmente há
contribuições não recolhidas a serem lançadas e, em caso positivo, qual o seu efetivo montante.
Com isso, evitam-se cobranças em duplicidade e execuções fiscais infrutíferas e dispendiosas,
expedientes que, definitivamente, não se coadunam com o interesse público inerente à atividade
administrativa estatal.
Além de não ter havido a fiscalização nos moldes da lei e do que
determinado, também não houve débitos previdenciários constituídos e
exigidos do contribuinte no período, pois o devido sobre a folha foi recolhido,
seja ela individualizada ou não, e, se houve erro de individualização de folha
para o contrato, não é de se exigir o indevido a titulo de contribuição
previdenciária, pois esta foi recolhida. Ademais, por não haverem débitos a
pagar, não havia motivo para aderir a programas especiais de quitação de
débitos. Como já dito, a alegada intimação que se disse ter sido remetida e
que teria dado conta de suposta omissão é desconhecida. Se intimação houve,
não foi expressa no que tange a correlação com este processo administrativo,
seus efeitos e consequências, até por ser absurdo e ilegal não ter havido nova
reitimação da intimação que se alega não atendida. Sendo a reintimação ato
essencial para a lavratura ou manutenção de qualquer cobrança tributária por
arbitramento, pois presumido o crédito, como no caso em apreço, a cobrança
fere a lei e o bom procedimento. Além disso, se houve diligência, o seu
resultado deveria ter sido intimado a BSB para exercer seu direito de defesa e,
no caso destes autos, apenas a PETROBRÁS foi intimada da suposta
diligência.
Fl. 1594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

(c) Prescrição intercorrente. Com se infere a ultima decisão proferida neste
processo se deu em 2005, sua formação junto a RFB ocorreu em 2008 e o
lançamento é de 2002. A extinção da cobrança pela prescrição intercorrente é
prestigiada no ACÓRDÃO/CRSFN 10459/11, oriundo do Recurso 5072,
alocado no Processo BCB 0101100443. Ante a configuração da prescrição
intercorrente no caso vertente (última providência não burocrática se deu nas
cercanias do ano de 2007), é de se resolver o processo pelo seu arquivamento
e extinção da cobrança, sob pena de negativa de vigência do §1o, do art. 1o, da
Lei no 9.873, de 1999, aplicável aos processos tributários por força do art. 5°
da mesma lei.
(d) Pagamento e Solidariedade. Nada deve ao INSS, sendo certo que fez prova de
sua regularidade apresentando suas CNDs emitidas para o período pretérito e
o presente. Não bastasse a ausência de débitos em seu nome no período
considerando, sua folha de salários integral é fiscalizável eletronicamente
pelos sistemas do Fisco GFIP/SEFIP/RAIS. O lançamento efetuado em face
da PETROBRAS teve escopo na suposta falta de apresentação das GRPS e
folhas de salários especificas para o contrato auditado, vez que entendeu o
INSS, a época, tratar-se de construção civil e entende a BSB tratar-se de
simples execução de serviço de montagem industrial nas dependências do
contratante. Tal fato, não foi enfrentado no acórdão, posto que de plano
entenderam os julgadores pela indicação de vício de origem no lançamento
efetuado, sendo que, em havendo, eventualmente, a revisão do mérito da
demanda todas as questões levantadas pelo Contribuinte em seu recurso às
fls. , terão que ser apreciadas e fundamentadamente julgadas sob pena de se
estar cerceando o direito de defesa do interessado. A lei não criou a
possibilidade arbitrar um lançamento por mera presunção, como é o caso que
se apresentou. A lei criou a figura do efetivo e solidário GARANTE das
obrigações previdenciárias e nada mais. Esse garante só pode ser acionado
(lançado) após estar materialmente provado e circunscrito o débito
previdenciário do contribuinte de direito, sob pena de estar o INSS, ao final,
obtendo enriquecimento ilícito, o que é vedado por cláusula pétrea em nosso
ordenamento jurídico. No sentido de ser evitado o lançamento em
duplicidade, quais sejam, o efetuado pelo próprio contribuinte ao declarar e
recolher a obrigação e o que entende ser devido o INSS por presunção, face a
suposta ausência de guia especifica para a obra ou contrato, é que foi
consagrada a reforma da decisão de 1a instância a qual deve ser
meritoriamente mantida. No caso vertente é legitimo o que foi aduzido e
fundamentado nos votos vencedores, pois a PETROBRAS deve ser tido como
mero GARANTE da obrigação, sendo que essa figura já é amparado e
institucionalizada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ao dar a
efetiva interpretação do que é a figura jurídica do devedor solidário da
obrigação previdenciária. É totalmente reprovável, e o legislador, ampla
doutrina e jurisprudência (Súmula 76 do TFR) repelem a efetivação de
lançamentos tributários com base em mera e simples presunção, o que
traduziria a ação administrativa arbitrária e ilegítima, cabia a análise da
escrita fiscal e contábil da empresa contribuinte, sob pena de violação aos
princípios da legalidade e da verdade material. O Auto de Infração se baseou
Fl. 1595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

em fato inexistente e não em fato certo, determinado e provado
materialmente, não tendo adotado motivação idônea, apta a criar obrigação
para a autuada e para o contribuinte de direito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
PETROBRÁS e BSB apresentaram recurso voluntário, a seguir, irei tratar de
ambos os recursos conjuntamente.
Admissibilidade. A PETROBRÁS foi intimada do Acórdão de Impugnação em
24/10/2017 (e-fls. 1478), sendo, por conseguinte, tempestivo o recurso (e-fls. 1482/1494)
interposto em 17/11/2017 (e-fls. 1480). A BSB foi intimada do Acórdão de Impugnação em
23/11/2017 (e-fls. 1544/1545), sendo, por conseguinte, tempestivo o recurso (e-fls. 1550/1556)
interposto em 22/12/2017 (e-fls. 1547/1549). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento de ambos os recursos voluntários.
Nulidade. Princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e do
amplo direito de defesa. O Acórdão da 2a CaJ do CRPS n° 0001664, de 24/08/2004 (e-fls.
850/862), anulou a DN (a Reforma de DN, em verdade) e determinou diligência para que o INSS
justificasse o procedimento (lançamento em face do solidário e do contribuinte, com aferição
indireta da base de cálculo sem apuração prévia no contribuinte) mediante verificação da
contabilidade do contribuinte. O INSS formulou Pedido de Revisão, não conhecido nos termos
do Acórdão da 2a CaJ do CRPS n° 0000806, de 29/06/2005 (e-fls. 903/907). Em suas razões
recursais, o recorrente invoca um terceiro Acórdão da 2a CaJ do CRPS de n° 356, de 24/04/2006,
supostamente um acórdão de conteúdo integrativo e que sequer seria mencionado no Acórdão de
Impugnação (e-fls. 1461/1475).
O Acórdão da 2a CaJ do CRPS n° 356, de 24/04/2006, não guarda pertinência com
o presente processo, eis que o presente processo versa sobre a NFLD n° 35.521.149-1 (e-fls.
03/20) e se encontrava em tal data com a fiscalização (e-fls. 916) para a realização de diligência
comandada pelo Despacho de “reinício do contencioso administrativo” (e-fls. 909/911) e o
Acórdão 2a CaJ do CRPS n° 356, de 24/04/2006 diz respeito à NFLD n° 35.575.075-9, conforme
publicação no DOU de 11/05/2006, seção 1, páginas 33 e 34:
CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2a CÂMARA DE JULGAMENTO
> DECISÕES DE 24 DE ABRIL DE 2006
Proferidas em processos fiscais.
No mês de abril de 2006, na sede do Conselho de Recursos da Previdência Social, situado no Setor de
Autarquias Sul – quadra 04, bloco K, Brasília-DF, reuniram-se os membros da Segunda Câmara de
Julgamento, nas datas a seguir mencionadas. Na ordem do dia, foram vistos, examinados e discutidos os
recursos em pauta e, em decorrência, foram proferidas as seguintes decisões: (...)
NOTIFICAÇÃO FISCAL No 35.575.075-9 - (RJ) - Matéria: Parte Empregado - Recorrente: PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A E OUTROS - Recorrido: INSS - Acórdão: 02CAJ/356/2006 Decisão: Não conhecido
Fl. 1596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

do pedido de revisão do INSS por unanimidade, nos termos do relatório e voto que acompanham o presente
julgado.
Apesar da incorreta referência ao Acórdão da 2a CaJ do CRPS n° 356, de
24/04/2006, os argumentos da contribuinte recorrente serão considerados, mas tomando-se o
contexto dos acórdãos pertinentes ao presente processo, ou seja, os Acórdãos da 2a CaJ do CRPS
de n° 0001664, de 24/08/2004 (Acórdão de Recurso Voluntário, e-fls. 850/862), e de n°
0000806, de 29/06/2005 (Acórdão de Pedido de Revisão, e-fls. 903/907).
Os Recursos Voluntários contra a Reforma de Decisão-Notificação foram
apreciados pelo Acórdão de Recurso Voluntário (e-fls. 850/862) e, tecnicamente, o Acórdão de
Pedido de Revisão (e-fls. 903/907) não veicula conteúdo integrativo ao Acórdão de Recurso
Voluntário, embora a ele se refira de modo a fundamentar o não conhecimento do Pedido de
Revisão.
O Acórdão de Recurso Voluntário concluiu pela existência de vício insanável na
DN, a justificar sua anulação. A NFLD não foi anulada, tendo a 2aCaJ do CRPS se limitado a
determinar diligência na esfera do contencioso administrativo de primeira instância instalado
pelas impugnações com o fito de ser produzida prova a demonstrar o cabimento do lançamento
tal como empreendido.
Contudo, a norma jurídica individual posta no Acórdão de Recurso Voluntário,
mesmo sob a luz do Acórdão de Pedido de Reconsideração determina apenas a anulação da DN
(e-fls. 862), tendo o voto do relator indicado que diligência seria necessária ao prosseguimento
do processo.
Uma vez anulada a DN, a 2a CaJ do CRPS, como o processo administrativo fiscal
passou a ser conduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, esta emitiu despacho de
“reinício do contencioso” (e-fls. 909/911) acolhendo a determinação da diligência referida pelo
relator do Acórdão da 2a CaJ do CRPS.
O comando veiculado no dispositivo do Acórdão da 2a CaJ do CRPS de se anular
a DN foi observado e a Receita Federal realizou diligência apresentando a Informação Fiscal de
e-fls. 955, sem intimar o contribuinte para exibir sua contabilidade e muito menos reintimar.
Note-se que os fundamentos jurídicos do Acórdão de Recurso Voluntario não
transitam em julgado, competindo à autoridade julgadora de primeira instância apreciar se a
diligência nos moldes realizados possibilitam ou não o julgamento e, possibilitando, efetuar o
julgamento da lide.
O Acórdão de Recurso Voluntário que anula a decisão de primeira instância e
muito menos o Acórdão de Pedido de Revisão que não o conhece não têm o poder de criar
norma jurídica individual condicional acerca da apreciação do resultado da diligência a ser
empreendida pela autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, acerca dos desdobramentos
da diligência empreendida na apreciação da lide, sob pena de supressão de instância e de
indevida ingerência na atividade jurisdicional administrativa do julgador de primeira instância.
Os litigantes foram intimados (e-fls. 959/961 e 1409/1412) a se manifestar do
resultado da diligência e poderiam ter apesentado a prova documental contábil a demonstrar a
insubsistência do lançamento, mas PETROBRÁS sustentou que a prova constante dos autos já
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

seria suficiente e insistiu na necessidade de fiscalização prévia na empresa contratada e a BSB
não se manifestou (e-fls. 1460).
Portanto, o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório foram
observados no presente processo administrativo fiscal, tendo sido assegurado tanto à responsável
solidária quanto à contribuinte a oportunidade de apresentar alegações e provas, inclusive
contábeis.
Ao prolatar sua decisão, a autoridade julgadora de primeira instância se deu por
satisfeita com o resultado da diligência e adentrou ao exame de mérito alinhando-se ao
entendimento veiculado no Enunciado 30 do CRPS.
Ao agir assim, o julgador de primeira instância não aplicou retroativamente uma
norma material de direito tributário e nem uma nova interpretação de norma administrativa, mas
simplesmente deu ao processo não definitivamente julgado a solução que considerava pertinente
em face da legislação tributária de regência.
A invocação de um Enunciado ou a filiação a um entendimento jurisprudencial
cristalizado em Enunciado, ainda que o Enunciado não seja citado, é perfeitamente possível e
mesmo que o Enunciado seja editado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Nesse
sentido, temos a seguinte ementa:
Acórdão no 2402-005.546, de 18 de janeiro de 2017.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamento de
processos administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente dos
fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
Pelo exposto, não há ofensa aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade
das relações jurídicas, da proteção da confiança legítima, da ampla defesa ou da vedação de
comportamento contraditório e do enriquecimento ilícito. Pelo contrário, os princípios em
questão restaram valorizados pelo Acórdão de Impugnação ao se alinhar ao entendimento
jurisprudencial cristalizado no Enunciado n° 30 do CRPS.
Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários e REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE do Acórdão de Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator no que tange à rejeição da
preliminar de nulidade.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

Por intermédio do Acórdão no 0001664, de 24/08/2004, a 2a Câmara do Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS) decretou a nulidade da decisão de primeira instância
e determinou a adoção de providências para confirmar o inadimplemento das obrigações
previdenciárias, com base na escrituração contábil do prestador de serviços. Tal medida teve
como finalidade evitar lançamento em duplicidade em nome do responsável solidário, ou mesmo
exigência de contribuições já recolhidas (fls. 850/862).
Confira-se a ementa do julgado:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – Solidariedade.
Liquidez e Certeza. É necessário que o INSS constate a existência do crédito
previdenciário junto ao contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não
apresentação ou apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação
contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária,
poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuintes que entender
devidas.
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) protocolou pedido de revisão do
julgado, o qual não restou conhecido pelo colegiado, consoante o Acórdão no 0000806, de
29/06/2005. Tornou-se, assim, definitiva a decisão administrativa que anulou a decisão de
primeira instância (fls. 903/907).
O Acórdão do CRPS no 0001664, de 24/08/2004, fixou a diretriz da diligência
fiscal para validação do lançamento em nome do tomador de serviços e não limitou a apreciação
do seu resultado pelo julgador de primeira instância, restringindo-lhe a valoração da prova com
base no livre convencimento motivado.
E nem poderia ser diferente, porque tal determinação equivaleria uma indevida
ingerência nas atividades de fiscalização, assim como nas decisões do órgão de primeira
instância.
Por outro lado, a decisão proferida pelo CRPS contém uma norma jurídica
individualizada. O enunciado não contempla apenas o texto expresso da parte dispositiva que
anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0275/2004, mas requer interpretação em conjunto com
a fundamentação da própria decisão de segunda instância, como um todo, de modo a extrair os
correspondentes efeitos jurídicos.
Com efeito, a decisão pela anulação da Decisão-Notificação, conforme se
depreende da ementa acima copiada, teve como razão de decidir uma interpretação que
prevalecia à época da deliberação do colegiado em segunda instância, isto é, sobre a necessidade
de atestar a falta de recolhimento dos tributos devidos com base na escrituração contábil do
prestador de serviços.
Cabe respeitar o conteúdo do ato decisório, que estabeleceu uma interpretação
sobre determinados fatos, privilegiando, desse modo, a garantia da estabilidade do processo
administrativo.
Segundo o acórdão do CRPS, para legitimar o crédito tributário a fiscalização
deveria apresentar elementos adicionais, a partir do exame da contabilidade da empresa
contratada, capazes de justificar o lançamento efetuado por responsabilidade solidária na
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.362 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001508/2008-18

execução de obra de construção civil pela pessoa jurídica BSB do Brasil Equipamentos
Industriais Ltda.
Entretanto, a Secretaria da Receita Federal não intimou o prestador para
apresentar a escrituração contábil, e muito menos reintimou com tal propósito. A diligência
efetivada pela fiscalização tributária restringiu-se aos dados constantes dos sistemas
informatizados do órgão fazendário (fls. 955).
Não me convence o argumento do I. Relator que as empresas autuadas foram
intimadas do resultado da diligência, o que lhes assegurou, tanto ao responsável solidário quanto
ao contribuinte, a oportunidade de apresentar alegações e provas sobre os fatos, inclusive
contábeis.
A avaliação do prejuízo à parte foi feita pelo acórdão do CRPS. Não cabe ao
órgão julgador, que teve sua decisão anulada, proceder a um novo juízo da valoração sobre fatos
decididos pela instância superior. Além disso, o tomador de serviços insistiu na fiscalização
prévia da empresa contratada (fls. 1.414/1.415).
Na apreciação de questão prejudicial ao mérito, o acórdão recorrido faz alusão ao
entendimento exarado pelo CRPS, por meio do Acórdão no 0001664, de 24/08/2004, quanto à
necessidade de exame da escrituração contábil do prestador de serviços para constatar a
existência ou não de crédito tributário passível de lançamento (fls. 1.461/1.475).
Ressalta, porém, que após o julgamento na segunda instância, houve a publicação
do Enunciado no 30 do CRPS, explicitado através da Resolução no 1, de 31/01/2007, o qual
trouxe uma interpretação distinta sobre a matéria, no sentido de que a fiscalização tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo sem a apuração prévia no
prestador dos serviços.
A toda a evidência, o Enunciado no 30 do CRPS é norma dotada de caráter
interpretativo. Não há óbice para sua aplicação a fatos geradores anteriores à sua edição, desde
que para situações pendentes de julgamento administrativo.
Contudo, essa não é a hipótese dos autos. De fato, o acórdão do CRPS decidiu
segundo sua convicção à época do julgamento, com base numa determinada interpretação, sendo
a decisão definitiva no âmbito administrativo para a matéria. Em respeito à estabilidade das
relações jurídicas, a decisão de piso deveria observar tal interpretação para fins de apreciar o
resultado da diligência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados para
anular o acórdão recorrido, com retorno dos autos para realização de diligência e,
posteriormente, novo julgamento em primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital